Tribunal: STF
Processo: ARE 1324778
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Agravos regimentais no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. 3. Acesso ao registro de ligações realizadas por empresas de telemarketing a usuários. Lei Estadual 13.226/2008 e Decreto Estadual 53.921/2008. 4. Ausência de ofensa ao sigilo das comunicações e aos dados cadastrais telefônicos. Acesso limitado apenas às informações necessárias à fiscalização do Procon quanto à inobservância das solicitações de bloqueio realizadas pelos usuários. Cópias reprográficas da relação de chamadas recebidas pelo consumidor reclamante na data indicada e informação do titular do número que gerou a ligação. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento aos agravos regimentais. Verba honorária majorada em 10%.